Tribunal: TJDFT
Processo: 0701152-16.2018.8.07.0010
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:
CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÕES COGNITIVAS CONEXAS. JULGAMENTO CONJUNTO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. SUBSTITUIÇÃO DO PERITO. ART. 468, CPC. ATO PRIVATIVO DO JUIZ. INCAPACIDADE TÉCNICA DO EXPERT. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. LAUDO PERICIAL. ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DO ART. 473, CPC. NOVA PERÍCIA. DESNECESSIDADE. MERO INCONFORMISMO COM A PROVA DESFAVORÁVEL. VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. EFEITO DEVOLUTIVO DO APELO. ART. 1.013, §1o, CPC. PLANO DE SAÚDE. MENOR ACOMETIDO DE AMIOTROFIA ESPINHAL PROGRESSIVA TIPO 1. MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO (SPINRAZA). CUSTO ESTIMADO EM 145 MIL REAIS, A DOSE. OBRIGAÇÃO DE FORNECER O FÁRMACO. TRATAMENTO INDICADO PELO MÉDICO ASSISTENTE. ALEGAÇÃO DE DESEQUILÍBRIO FINANCEIRO. NÃO CABIMENTO. ASTREINTES. PROPORCIONALIDADE. PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. DILAÇÃO EM SEDE LIMINAR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Sinopse fática: “O tratamento recomendado pelo médico assistente não encontra consenso na literatura médica e, com base neste fato, a seguradora escora sua resistência, apontando, inclusive, um alegado caráter experimental da opção eleita. A questão controvertida se resume, portanto, à investigação da posição da seguradora baseada na conclusão da Junta Médica instituída com base na Resolução 427/17 da Agência Nacional de Suplementar como ofensiva, ou não, às normas do Código de Defesa do Consumidor, na medida em que a condição contratual que ampara o indeferimento do custeio do tratamento se ampara na norma da referida autarquia”.

1. Apelação interposta por Unimed Seguros Saúde S/A em face de sentença que julgou conjuntamente as ações conexas ns. 0703254-84/2018 e 0701152-16/2018, nas quais litiga contra menor representado por sua genitora. 1.1. Na ação no 0701152-16, a Unimed formulou pedido de declaração de inexistência da obrigação de custear o medicamento de alto custo (Spinraza) ao menor. 1.2. Já na ação no 0703254-84, a criança postulou a condenação do plano de saúde na obrigação de fornecer referido fármaco. Informou ser portador de Amiotrofia Espinhal Progressiva Tipo I – CID10:G12.0, patologia neurodegenerativa, “grave, rara, possui origem genética e é causa mais recorrente de mortalidade infantil”. 1.3. Na sentença, o magistrado deferiu a tutela de urgência e julgou procedente o pedido formulado pelo menor, para condenar a Unimed a custear o tratamento recomendado pelo médico assistente do paciente. A pretensão da seguradora foi julgada improcedente.

2. Rejeição da preliminar de nulidade da sentença, arguida pela apelante sob os argumentos de cerceamento de defesa, imprestabilidade do laudo pericial produzido nos autos e vício de fundamentação.

2.1. A apelante afirma que o juízo de origem deixou de apreciar seu pedido de substituição do perito judicial para apresentar novo laudo, motivada na incapacidade técnica do expert. Alega que o laudo é deficitário, eis que não avaliou, com profundidade, a matéria, deu respostas evasivas e superficiais, além de não responder os quesitos da apelante. Sustenta que a sentença deixou de apreciar argumentos relevantes no sentido de que o fornecimento do medicamento causaria grave desequilíbrio financeiro à seguradora de saúde, bem como violaria o princípio do mutualismo.

2.2. O art. 468 do CPC dispõe que: “O perito pode ser substituído quando: I - faltar-lhe conhecimento técnico ou científico; II - sem motivo legítimo, deixar de cumprir o encargo no prazo que lhe foi assinado”. 2.2.1. Sendo a designação do perito ato privativo do juiz (art. 465, CPC), também apenas ao magistrado é reservada a faculdade de substituir o expert, caso presentes uma das razões justificadoras desta substituição. 2.2.2. Nesse contexto, infere-se que o magistrado, ao proferir a sentença sem emitir juízo prévio acerca do requerimento de substituição do perito, considerou desnecessária a realização de nova perícia, não se vislumbrando causa de nulidade no particular. 2.2.3. Em outra perspectiva, a parte não conseguiu provar a afirmada incapacidade técnica do perito. Sob o pretexto de “total falta de preparo técnico e específico”, limitou-se a questionar as conclusões do laudo pericial, contrárias aos seus interesses.

2.3. O laudo pericial atende aos pressupostos legais elencados nos arts. 473 e 480 do CPC. Além disso, o perito respondeu às indagações das partes, tendo, inclusive, complementado o primeiro laudo com novos esclarecimentos.

2.4. Ao contrário do que a apelante afirma, a perícia não foi fator determinante para a procedência dos pedidos da parte adversa. 2.4.1. O juiz reconheceu a existência de outros estudos favoráveis à tese do plano de saúde, assim como a polêmica a respeito da administração do medicamento e sua eficácia no tratamento da doença que afeta o menor. Porém, sem ignorar os argumentos exaustivamente suscitados pelo plano, concluiu, com amparo em outros fundamentos que não exclusivamente a prova pericial, que o medicamento deve ser custeado pela seguradora. 2.4.2. Como cediço, a dilação probatória se destina ao convencimento do julgador, o qual possui ampla liberdade para apreciar as provas carreadas aos autos (art. 370, CPC).

2.5. Logo, não há razão para realização de nova perícia, pois o perito não incorreu nas causas de substituição previstas no art. 468, o laudo técnico atendeu ao disposto no art. 473 e a matéria está suficientemente esclarecida, havendo a parte exercido amplamente o contraditório e ampla defesa. 2.5.1. Dessa feita, inexiste cerceamento de defesa ou dúvida que justifique cassar a sentença e determinar nova produção de prova. 2.5.2. Frisa-se: a apelante apresenta mero inconformismo com a prova que lhe foi desfavorável, o que não justifica a produção de uma segunda prova pericial.

2.6. Em razão do efeito devolutivo da apelação, todos os fundamentos invocados pela Unimed na primeira instância podem ser apreciados e julgados pelo Tribunal, circunstância que afasta eventual prejuízo que justifique a anulação da sentença (art. 1.013, §1o, CPC).

3. A controvérsia reside em saber se é possível, à luz das peculiaridades do caso, impor à seguradora o dever de arcar com o medicamento Spinraza para o tratamento do menor beneficiário do plano de saúde.

3.1. A Unimed se nega a custear o fornecimento do fármaco, invocando, sobretudo, o argumento de que o tratamento é contraindicado para o caso do paciente em questão. Nesse sentido, colaciona o parecer da junta médica instituída com base na Resolução no 427/2017-ANS e Resolução no 08/98-CONSU. 3.1.1. Em que pesem os argumentos da apelante, o neurologista do menor foi assertivo ao atestar os benefícios que poderão ser gerados para a criança a partir do uso do Spinraza. 3.1.2. Nesse sentido estão as conclusões da perícia judicial, favoravelmente à utilização do remédio Nusirnesen (Spinraza) para tratamento do quadro clínico do menor. 3.1.3. Não se olvide que há opiniões científicas pela contraindicação do fármaco para tratar a patologia que acomete o menor, conforme demonstrado pela operadora. 3.1.4. Em oposição, existem embasadas opiniões médicas no sentido de que o Spinraza é o único medicamento existente no mercado capaz de tratar a enfermidade AME e possui aprovação pela Anvisa, havendo, no caso em tela, indicação específica para ser ministrado imediatamente ao paciente. Acrescenta-se que o uso do medicamento pelo apelado não possui caráter experimental ou off-label. A aplicação do Spinraza se faz exatamente para o problema de saúde enfrentado pelo paciente, sem que se identifique na bula do medicamento qualquer contraindicação relacionada às condições elencadas pela seguradora como determinantes da negativa. 3.1.5. Destarte, não há como censurar a opção terapêutica tomada em conjunto pelo paciente e por seu próprio médico. Apenas ao médico que acompanha o estado clínico do paciente é dado estabelecer o tipo de terapêutica mais apropriada para debelar a moléstia. Portanto, não cabe à empresa de plano de assistência à saúde excluir possível tratamento por não lhe parecer o mais adequado, pois o paciente não pode deixar de receber a terapêutica mais moderna e colocar sua vida em risco. 3.1.6. Ressalta-se que o relatório emitido pelo fisioterapeuta do menor, invocado pela apelante para corroborar a tese de que o quadro clínico do apelado pode ser agravado pelo Spinraza, não possui o condão de desacreditar o tratamento eleito pelo médico especialista que assiste o infante.

3.2. O direito à saúde é elevado ao patamar de fundamental, porquanto objetiva atender ao mandamento nuclear da dignidade da pessoa humana, nos termos do art. 1°, inciso III, art. 6o e art. 196, todos da Constituição Federal. 3.2.1. Inspirado nesse princípio e concretizando o emprego dos direitos e garantias fundamentais no setor do direito privado, editou-se a Lei no 9.656/98, que dispõe acerca dos planos e seguros privados de assistência à saúde. 3.2.2. O inciso I do art. 1o da Lei no 9.656/98 estabelece que incumbe ao plano de saúde a prestação continuada de serviços ou cobertura de custos assistenciais a preço pré ou pós estabelecidos, por prazo indeterminado, com a finalidade de garantir, sem limite financeiro, a assistência à saúde. Isso significa que o elevado custo do tratamento não constitui motivo fundado para se opor à cobertura contratada. 3.2.3. Portanto, não cabe à operadora alegar que a condenação ao custeio do tratamento necessário do menor, devidamente prescrito por profissional de saúde especialista na área, gerará o desequilíbrio financeiro no contrato entabulado entre as partes.

4. Astreintes.

4.1. Em vista da condenação do plano de saúde ao fornecimento do fármaco, a sentença concedeu a tutela de urgência, fixando o prazo de 7 (sete) dias para o cumprimento da obrigação, sob pena de multa diária de R$3.000,00, com limite de 10 (dez) dias. 4.1.1. Em seu recurso, a Unimed objetiva a redução das astreintes para R$100,00, com incidência limitada a R$10.000,00, assim como a dilação do prazo para cumprir a obrigação de fazer para, no mínimo, 3 (três) meses, a contar do trânsito em julgado.

4.2. A fixação de astreintes, sempre em valor proporcional, visa impelir o devedor a cumprir a obrigação de fazer ou não fazer imposta no comando judicial, estando o credor autorizado a executar o valor devido em caso de descumprimento da decisão. 4.2.1. Na hipótese, a multa diária fixada pelo sentenciante constitui penalidade compatível com o valor e a urgência da obrigação imposta. 4.2.2. Quanto ao prazo concedido para o cumprimento da tutela provisória, reputa-se suficiente o lapso majorado, nesta sede recursal, para 20 (vinte) dias, a contar da intimação da decisão proferida por esta Relatoria, não havendo necessidade de dilação ainda maior.

5. Apelação parcialmente provida, apenas para confirmar a liminar em parte deferida nesta sede recursal, que dilatou o prazo estipulado para o cumprimento da tutela de urgência concedida na sentença, de 7 (sete) para 20 (vinte) dias, a contar da intimação da decisão monocrática.